Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. JUROS DA OBRA. RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual a autora pede a condenação das rés a entregar o imóvel objeto do contrato de compra e venda na planta; a condenação ao pagamento de multas contratuais, lucros cessantes; danos morais decorrentes do atraso na entrega, além da restituição em dobro dos juros de obra pagos em razão da mora. 1.2. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora o valor pago a título de juros de obra com relação ao período posterior à outubro de 2014. 1.3. Na primeira apelação, as rés pedem a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de devolver os juros de obra pagos pela demandante e asseveram que não podem ser responsabilizadas pelo atraso na entrega do imóvel. 1.3. Na segunda apelação, a autora pede a condenação das requeridas ao pagamento da multa contatual pelo período posterior ao trânsito em julgado da ação que tramitou no Juizado Especial Cível.
2. Rejeita-se a) o pedido das autoras, de reforma da sentença para que seja aplicada a cláusula penal, como também b) a alegação das rés, de que não teria ocorrido mora no caso dos autos. 2.1. Ambos requerimentos foram objeto de apreciação nos autos do processo 2014.03.1.025870-7, que tramitou no Juizado Especial Cível e transitou em julgado, reconhecendo a mora das rés a partir de agosto de 2014 e aplicando à elas a multa contatual. Portanto, não podem ser objeto de apreciação neste feito.
3. A culpa da construtora no atraso da entrega da obra enseja a continuidade da cobrança da taxa de evolução (juros de mora) ao consumidor, cabendo, assim, a sua responsabilização pela inadimplência. 3.1. Jurisprudência: “(...) Transcorrido o prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, passa a construtora a ter obrigação de devolver os valores cobrados a título de juros de obra. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07001691320198070000, Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/5/2019)
4. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
5. Recurso improvido.